Tribunal: TJDFT
Processo: 0002866-70.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de roubo circunstanciado, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstrou que ele, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas.
3. Considerando que houve o reconhecimento da prática dos crimes de roubo com o emprego de arma de fogo, não há qualquer relação entre o caso ora analisado e o artigo 4o da Lei no 13.654/2018, o qual afastou a incidência da causa especial de aumento do emprego de arma nos casos de roubo com uso de arma branca e que foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça.
4. Comprovado que o recorrente, mediante grave ameaça, subtraiu bens de mais de uma vítima, incabível o reconhecimento de crime único de roubo, aplicando-se a regra do concurso formal de crimes.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto no caso dos autos, já que se trata de réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
6. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.